Tribunal: TJDFT
Processo: 0743282-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
ÓRGÃO: 2a TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0743282-07.2025.8.07.0000 REQUERENTE: BRUNO RUAN CAETANO DE FARIA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Por se tratar de peça elaborada pelo próprio requerente, encaminhem-se os autos para a douta Defensoria Pública, junto ao Juízo da Vara de Execuções, para que, diante do pedido feito pelo requerente, maneje instrumento processual adequado, instruindo-o de forma técnica, se o caso. Cumpra-se. Brasília, 3 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator